Tribunal: TJPA
Processo: 0003148-41.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003148-41.2020.8.14.0070

APELANTE: EVERTON CARLOS QUARESMA MORAES, ELIELSON CARLOS QUARESMA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB. Preliminar. Observância do princípio da
non reformatio in pejus
. Impossível a reforma do julgado em prejuízo dos réus por recurso exclusivo da defesa. Preliminar acolhida. Mérito. Dosimetria da pena. Aplicação das atenuantes da confissão espontânea (Everton e Elielson) e da menoridade relativa (Elielson). Súmula nº 231 do STJ. Redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus a uma pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado contra as vítimas Luis Felipe Ferreira Pires e Ruan Diego Ferreira Pires.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena imposta aos réus pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da aplicação das atenuantes da confissão espontânea (para os réus Everton e Elielson) e da menoridade relativa (para o réu Elielson).

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal para ambos os acusados, sendo impossível sua redução na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, apesar de devidamente reconhecidas pelo juízo, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do STJ.

4. O entendimento pacificado impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com os princípios da legalidade e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: "A incidência da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal estabelecido na segunda fase da dosimetria."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; CPB, art. 65, incisos I e III, alínea 'd'; STJ, Súmula nº 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Elielson Carlos Quaresma Moraes
(nascido em
17/05/2000
) e por
Everton Carlos Quaresma Moraes
(nascido em
25/07/1992
),

objetivando reformar a sentença proferida em
06/04/2021
, doc. ID 17837051, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
Dra. Pamela Carneiro Lameira
, que os
condenou
a uma pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 17837011) que, os denunciados
Elielson Carlos Quaresma Moraes
e
Everton Carlos Quaresma Moraes
, de forma livre e consciente, mediante
violência e grave ameaça
,
em comunhão de ações e desígnios entre si e com o emprego de arma de fogo
, subtraíram para si 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J5 metal, cor dourada, pertencente ao ofendido
Luis Felipe Ferreira Pires
; e 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo J6+, cor preta com traseira vermelha, de propriedade da vítima
Ruan Diego Ferreira Pires
, fato ocorrido na
Rua Magno Araújo
, em frente à
“Eletrônica Satélite”
, no município de Abaetetuba/PA.

Os ofendidos estavam em via pública, de costa para a rua, quando foram surpreendidos com a ação dos denunciados, os quais estavam em uma motocicleta
Honda Biz 110
, cor vermelha, e anunciaram o assalto.
O denunciado Elielson portava arma de fogo e estava na parte do carona, enquanto Everton conduzia o veículo
. Após subtraírem os objetos, empreenderam fuga, entretanto, foram interceptados por uma guarnição da Polícia Militar, que realizou a apreensão em flagrante.
Com os denunciados foram encontrados os aparelhos celulares roubados e a arma de fogo utilizada no delito
. Na delegacia,
eles confessaram a prática do delito
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17837067), a defesa pugna,
preliminarmente
, pela
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
. No
mérito
, clama pela
reforma na dosimetria da pena
, com o
reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB) para o réu Everton e o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) para o réu Elielson
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17837070), a representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e que seja
negado provimento
ao apelo (parecer, doc. ID 20806637).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
.

Arguiram, preliminarmente, os apelantes a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo dos réus por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CASO CONCRETO. NÃO ELABORAÇÃO DE NOVO APENAMENTO.
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DESCUMPRIMENTO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência desta Corte, já definida em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia - REsp n. 1.921.190/MG, constando, também, o trânsito em julgado do referido julgado. 2. Com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 3. Inexiste contradição ao afirmar a possibilidade de o juiz analisar, sobre o ponto de vista da desfavorabilidade de circunstância judicial, a maior reprovabilidade da conduta pelo emprego da arma branca e dizer que ficará a seu cargo, observado o princípio da non reformatio in pejus, o acréscimo ou não do fundamentado à pena basilar. 3.1.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça, ao aplicar a
novatio legis in mellius
, justificou a não elaboração de novo apenamento na primeira fase para não incorrer em
reformatio in pejus
indireto em recurso exclusivo da defesa, caso em que não há descumprimento ao entendimento consolidado no âmbito desta Terceira Seção
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.995.645/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Sendo assim,
acolho a preliminar levantada pela defesa
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para o réu Elielson e aplicação da atenuante da confissão espontânea para o réu Everton. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo das atenuantes da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB,
e da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do CPB.

Observa-se que,
os réus Elielson e Everton confessaram a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB, dessa forma, teoricamente, teriam di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
. Observa-se também que,
o réu Elielson era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime
, tendo direito ao
reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa)
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
a magistrada
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa para ambos os acusados
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-las como existentes, não
puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta aos acusados, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Everton) e com o reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade (Elielson), pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO.
1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA." (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).
4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024).

Tal posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa ficam prejudicadas
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstâncias atenuantes, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
, ficando, após a aplicação da
causa de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
pelos acusados.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade para ambos os réus.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024